Tribunal: TJSP
Processo: 1500855-14.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO – ART. 12, CAPUT, ART. 16, CAPUT, E ART. 16, § 1o, IV, TODOS DA LEI 10.826/03, EM CONCURSO FORMAL – MATÉRIA PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – DOSIMETRIA PENAL E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS – RECURSO IMPROVIDO.